Tribunal: TJDFT
Processo: 0752562-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.DECISÃO MANTIDA.
1. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos.
1.1. O pagamento das custas é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício.
2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.